Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0705540-21.2020.8.07.0000 Paciente: ADEMIR DE BRITO WANDERLEY DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Marco Antônio de Magalhães Guimarães, OAB/DF 29.246, em favor de ADEMIR DE BRITO WANDERLEI, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido (ID 14918311) Informações prestadas (ID 14968582) Manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 15052483). Com efeito, diante do pedido de desistência por parte do Impetrante (ID 15106915), a declaração da perda do objeto é medida que se impõe, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator